Tribunal: STF
Processo: Rcl 42033
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. contra decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ proferida nos autos do AREsp 1.435.632/SP, por alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
    Narra a reclamante que foi ré em ação de cobrança, a qual foi julgada procedente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apresentou, então, recurso especial, o qual não foi admitido. Em seguida, interpôs o agravo no STJ para destrancar o seu apelo, o qual não obteve melhor sorte.
    Ainda inconformada, a reclamante ajuizou recurso extraordinário contra a decisão do STJ, o qual foi não foi admitido com fundamento em precedentes desta Suprema Corte julgados sob a sistemática da repercussão geral.
    Por fim, houve a interposição de agravo interno, e o acórdão que o desproveu é o objeto da presente reclamação.
    A reclamante sustenta, em síntese, que
    “[...] em sede de Agravo em Resp ou RE, em não havendo retratação da decisão de inadmissão deve, o recurso, ser remetido ao tribunal superior competente, não podendo o presidente ou vice-presidente deixar de encaminhar o recurso, haja vista que não lhe cabe qualquer juízo de admissibilidade da espécie recursal.
    36. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 727, assim ementada:
    ‘Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.’“ (pág. 12 do documento eletrônico 1). 
    Requer a cassação do ato impugnado e a remessa do recurso extraordinário ao STF.
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    Em consulta aos andamentos processuais no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constato que em 2/7/2020 foi registrado o trânsito em julgado do ato impugnado em 23/6/2020.
    Esta reclamação constitucional somente veio a ser proposta nesta Corte em 3/7/2020 (pág. 2 do documento eletrônico 21), razão pela qual se aplica o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil CPC, verbis:
    “Art. 988. [...]
    […]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal pacificou-se no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello), entendimento que deu origem à Súmula 734/STF, in verbis:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Ainda que tal óbice pudesse ser superado, destaco ainda que a jurisprudência consolidou-se no sentido de que não usurpa a competência do STF decisão que, no Tribunal de origem, aplica a sistemática da repercussão geral. Isso é corroborado pelo disposto na parte final do art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil - CPC, que, ao prever o agravo destinado a destrancar recurso extraordinário, expressamente ressalva tal hipótese.
    Isso porque a competência para tal exame é do próprio Tribunal recorrido, conforme prescreve o art. 1.030, I, a, do CPC:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; [...]” (negritei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator